Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) verificar se há incidência de honorários advocatícios sobre a parte da execução extinta por litispendência; e (iii) definir a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ na fixação dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade a pessoas jurídicas exige comprovação da insuficiência financeira (Súmula 481/STJ), não demonstrada no caso. 4. O reconhecimento da litispendência justifica a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 90, § 1o). 5. O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando a causa tem valor elevado. 6. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não é cabível em agravo interno ou embargos de declaração, pois não inauguram grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o, 8o, 9o, 85, §3o, 86, parágrafo único, 87, caput, 90, §4o, todos do CPC, 87 da Lei 8.078/1990 e 21 da Lei 7.347/1985, defendendo que a legislação garante às entidades que atuam coletivamente na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos a isenção quanto ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Sustenta que houve sucumbência mínima, ao argumento de que sucumbiu parcialmente em relação aos substituídos e houve êxito em relação aos demais beneficiários. Ressalta, ainda, que a verba honorária deveria ser sido fixada em consonância com o disposto no artigo 20, § 4o, do antigo CPC. Pleiteia, por fim, a redução dos honorários pela metade, com o reconhecimento espontâneo da litispendência/coisa julgada, ou reduzir os honorários ao patamar de 5% (cinco) por cento de 1/10 do valor atualizado da causa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 1o, 5o, 8o, 9o, 85, §3o, 86, parágrafo único, 87, caput, 90, §4o, todos do CPC, 87 da Lei 8.078/1990 e 21 da Lei 7.347/1985. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Tendo em vista que a espécie não se trata de relação de consumo, tampouco de ação civil pública, não há falar na incidência dos apontados regramentos (...) Nesse contexto, este Relator, de acordo com as novas regras trazidas pelo CPC, pautando-se na razoabilidade e considerando que a apenas um dos dez servidores apontados na presente execução reconheceu-se o óbice supracitado, extinguiu parcialmente o processo e, proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão, atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o de seu art. 85, arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, expressamente vedada a compensação pelo § 14 do mesmo dispositivo legal. A afirmação do agravante de que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência não se aplica quando a coisa julgada é reconhecida do ofício está equivocada. (...) Ademais, o § 4 do art. 90 do CPC, que diz respeito especificamente à sentença proferida com fundamento no reconhecimento do pedido e ao cumprimento espontâneo da prestação reconhecida, não se aplica à presente hipótese, porque a decisão agravada fundamentou-se no reconhecimento de litispendência/coisa julgada e na consequente extinção parcial da demanda sem julgamento de mérito (art. 485, inc. V, do CPC).” (ID 70200972). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015